Tribunal: TJDFT
Processo: 0714462-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. TEMA 1169. LIQUIDAÇÃO. DESENCESSIDADE. CÁLCULOS APRESENTADOS. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NECESSIDADE.
1. O sobrestamento do processo em razão do Tema 1169 do STJ só se justifica se o cumprimento de sentença decorrente de demanda coletiva necessita de liquidação prévia do julgado.
2. Se a questão debatida se limita ao índice de correção aplicada em certo período, o debate do Tema 1169 do STJ não afeta nem prejudica o prosseguimento do feito na origem.
3. Deu-se provimento ao recurso.